Tribunal: TJPA
Processo: 0007199-09.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007199-09.2019.8.14.0401

RECORRENTE: TALLES FORO CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. No caso em apreço

observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de necrópsia médico legal de id. doc. 10690442, no qual se concluiu que:
“um único projétil alvejou a vítima, disparado à distância, fatal, descrevendo um trajeto de diante para trás, da direita para a esquerda e de cima para baixo.”
. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Com efeito, os depoimentos prestados nos autos demonstram que o recorrente ceifou a vida da vítima Anderson Rolney de Souza Cardoso com um disparo de arma de fogo, motivado por um suposto furto que teria ocorrido no buffet, contratado pela esposa do recorrente, para comemorar o aniversário do filho do casal. As testemunhas ouvidas em juízo, Adriane do Socorro Souza Cardoso e Renata Kelly e Silva Machado, relataram que a própria vítima contou os fatos antes de falecer, durante o período em que ficou internada, quando apontou o recorrente como sendo o autor do crime. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de maneira cabal a ocorrência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária prevista no art. 415 do CPPB, tampouco apresentou elementos de convicção que demonstrem a ausência de
animus necandi
, isto é, do desígnio de matar, na conduta do recorrente, a fim de viabilizar a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal grave sustentada no recurso. Eventual dúvida acerca das teses levantadas pela defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.
Mantida a pronúncia. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do

recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

TALLES FORO CARDOSO
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, pois não estaria caracterizado nos autos a ocorrência de crime doloso contra a vida, mas sim o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §2º do CPB. Alternativamente, pugna pela absolvição sumária do recorrente. Ao final,
requereu o

conhecimento

e provimento do
recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou,
igualmente, pelo

conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] Narram os autos de IPL em anexo que o primeiro denunciado e sua esposa contrataram um serviço de buffet para comemorar o aniversário do filho menor do casal, a ser realizado na data de 10.12.2017, buffet localizado na Tr. Bom Jardim, Jurunas, tendo ocorrido um furto no local na madrugada de 09.12.2017, onde os produtos destinados à preparação dos pratos da festa se encontravam. A responsável pelo buffet comunicou tal fato à esposa do primeiro denunciado, Beatriz, imputando ainda a autoria à vítima Anderson Rolney de Souza Cardoso, de vulgo Tetê', informando ainda que sem os produtos não tinha condições de entregar o serviço contratado. Beatriz comunicou o fato a sua mãe, Jane da Silva, com ocorrências por tráfico de drogas, uma destas em comunhão com o primeiro denunciado, seu genro TALLES, dirigindo-se as duas até a residência onde a vítima morava com a esposa, Renata Kelly, na Passagem São Silvestre, Jurunas, momento em que ameaçaram de morte o casal, exigindo que os produtos do furto, imputado a Anderson e Renata, fossem devolvidos. A vítima havia passado a madrugada em que ocorreu o furto bebendo no lado da sede Florentina, no Bairro do Jurunas, juntamente com a companheira e com o segundo denunciado, JAMERSON, de vulgo 'SEREIA', o qual é tio da mulher de TALLES, Beatriz e irmão de Jane. pelo que se dirigiu, juntamente com a companheira, até a residência de 'SEREIA', para que este assim esclarecesse junto a TALLES. 'SEREIA', dando falsas provas de amizade, disse que falaria com TALLES, sendo que acabou, entretanto, unindo-se ao companheiro da sobrinha no assassinato da vítima, quando, esta, por volta das 15 horas, na passagem Monte Alegre, teve sua atenção desviada por chamado de 'SEREIA', do que se valeu TALLES, que então desferiu um tiro no abdômen de Anderson. TALLES ainda tentou efetuar disparos contra a cabeça de Anderson, enquanto era instigado por 'SEREIA', mas a arma falhou, evadindo-se a dupla assassina quando populares acorreram ao local. Anderson foi socorrido e levado ao Pronto Socorro, onde ficou internado por cerca de 1 mês, período em que confidenciou a parentes a dinâmica do crime, vindo a falecer no dia 09.01.2018 em decorrência do disparo sofrido, conforme Declaração de óbito juntado aos autos. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de necrópsia médico legal de id. doc. 10690442, no qual se concluiu que:
“um único projétil alvejou a vítima, disparado à distância, fatal,

descrevendo um trajeto de diante para trás, da direita para a esquerda e de cima para baixo.”

Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. Com efeito, os depoimentos prestados nos autos demonstram que o recorrente ceifou a vida da vítima Anderson Rolney de Souza Cardoso com um disparo de arma de fogo, motivado por um suposto furto que teria ocorrido no buffet, contratado pela esposa do recorrente, para comemorar o

aniversário do filho do casal.

As testemunhas ouvidas em juízo, Adriane do Socorro Souza Cardoso e Renata Kelly e Silva Machado, relataram que a própria vítima contou os fatos antes de falecer, durante o período em que ficou internada,
quando apontou o

recorrente como sendo o autor do crime.

No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de maneira cabal a ocorrência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária prevista no art. 415 do CPPB
[1]
, tampouco apresentou elementos de convicção que demonstrem a ausência de
animus necandi
, isto é, do desígnio de matar, na conduta do recorrente, a fim de viabilizar a tese de
desclassificação
para o
crime

de

lesão

corporal
grave ora sustentada.

Assim, eventual dúvida acerca das teses levantadas pela defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos
crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a
sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.”

Belém, 31/10/2023